Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDANTE E ALIENANTE FIDUCIÁRIO. CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS HÁBEIS PARA ELIDIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DO EMBARGANTE. LEI DISTRITAL No 7.431/85. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O arrendante ou o alienante fiduciário respondem, enquanto perdurar o contrato, pelo pagamento do IPVA.
2. O crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só podem ser elididas por efetiva prova em contrário.
3. Sendo possível ao embargante produzir a prova do fato extintivo afirmado, mediante simples requerimento administrativo de obtenção de cópia do procedimento administrativo que deu ensejo à constituição do crédito constante da certidão de dívida ativa, não há como se cogitar que a produção da referida prova se revele odiosa, muito menos exigir da parte embargada que a produza. Mantém-se, portanto, a distribuição ordinária do ônus probatório.
4. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.431/85, porque editada no exercício da competência do Distrito Federal para instituir o IPVA. Ademais, tal norma, editada antes da promulgação da Constituição Federal, foi recepcionada com o status de lei complementar.
5. Apelação não provida.